Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002641-92.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Mathis Haley Puerari Pedra, em favor de Celso Gustavo Almeida Skilof, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos APFD n. 1001367-70.2022.8.11.0040.
Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 12/02/2022 com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 e 35, da Lei 11343/2006 e no artigo 244-B, ECA, pois segundo agentes policiais atuantes no feito, este desenterrava na companhia de terceiro substancia entorpecente quando fora surpreendido durante abordagem.
Todavia, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, porquanto fora utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida.
Nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo. Pugna também pela sustentação oral em tribuna.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea/concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante deleito em 12/02/2022 pelo cometimento, em tese, dos crimes constantes nos art. 33 e 35, da Lei 11343/2006 e no artigo 244-B, ECA, sendo que no dia seguinte, esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Observa-se nos autos de investigação, a existência de indícios de autoria e prova certa da materialidade atribuídos ao flagrado, que no momento da abordagem guardava/mantinha 260 gramas de substância análoga à maconha e aproximadamente 65 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em dinheiro e uma balança de precisão, associada à circunstância em que ocorreu a prisão em flagrante, o que revela o envolvimento com o tráfico a demonstrar que possivelmente, não se trata de traficância ocasional, contando com envolvimento de adolescente (art. 244-B, ECA). Certo é que a gravidade do delito, por si só, não pode ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Ocorre que in casu trata-se de fato que trouxe e ainda traz intranquilidade e desassossego à população, sendo que a prisão cautelar faz-se imperiosa de modo a impedir a repetição de atos nocivos.
Deste modo, presente está uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois ela visa não só impedir que os agentes se soltos voltem a delinquir, mas também acautelar o meio social, nos crimes que provoquem clamor popular, garantindo a credibilidade da Justiça.
Assim sendo, a restrição da liberdade do suposto infrator é necessária, não se mostrando viável, por ora, a imposição de outra medida cautelar menos severa, na forma do § 6o, do art. 282, do Código de Processo Penal.
Logo, a manutenção da segregação é medida que se impõe como forma de assegurar a ordem pública, visto que em liberdade poderá encontrar o mesmo estímulo e voltar a delinquir (...)” (id. 118387994).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo de origem com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes nos autos, com o propósito de apurar a alardeada existência de constrangimento ilegal.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao principio da colegialidade.
À visto disso e atento à prova pré-constituída, em juízo de cognição sumária, indefiro a liminar pleiteada por não verificar, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar esta medida extravagante (art. 5o, inc. LXVIII).
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator